Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DO FILHO (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. TRABALHO COM RENDA VARIÁVEL. PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE EM ARCAR COM O PERCENTUAL ARBITRADO. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O apelante alega que possui renda variável (comércio no ramo da barbearia), o que dificulta arcar com a pensão estipulada. Além disso, destaca despesas altas com aluguel de residência e do estabelecimento comercial, argumentando que a obrigação com os filhos deve ser equitativa entre os genitores. Solicita a redução dos alimentos fixados em 40% para 30% do salário-mínimo.
II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, art. 1.630).
III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto, dadas as parcas condições financeiras da genitora (estudante da graduação e estagiária) e dos valores flexíveis que podem ser obtidos pelo genitor/apelante (negócio de prestação de serviço de barbearia).
IV. Não prospera o pedido recursal de redução do percentual para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, haja vista que resultaria em quantia insuficiente para prover as necessidades mínimas do menor (dois anos e quatro meses de idade), a par da ausência de prova a demonstrar a impossibilidade do alimentante em arcar com o valor fixado na r. sentença.
V. Mantido o percentual definido na sentença a título de verba alimentar.
VI. Recurso conhecido e desprovido.